Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701723-26.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE MARIA DE MOURA DA SILVA, JOSE FELIX DE MOURA APELADO: MISLENE RODRIGUES MAGALHAES, JEFFERSON SANTOS DOS ANJOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Possessória ajuizada por IRENE MARIA DE MOURA DA SILVA e JOSÉ FELIZ DE MOURA contra MISLENE RODRIGUES MAGALHÃES e JEFFERSON SANTOS DOS ANJOS buscando determinação judicial para obstar a turbação do imóvel localizado no assentamento Oziel Alves III, na zona rural de Planaltina/DF. Decisão de ID 60135586 intimando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a União sobre interesse no feito. O INCRA manifestou-se no ID 69156163 informando o interesse e requerendo o envio dos autos para a Justiça Federal. É o relatório. Decido. A Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal para analisar os processos em que autarquias da União atuam, ainda que como assistentes. Vejamos: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Assim, necessário reconhecer a competência da Justiça Federal para analisar o presente processo. À Secretária para incluir o INCRA como terceiro interessado e, posteriormente, remeter os autos à Justiça Federal. Cumpra-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025 16:44:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador